Tribunal: TJES
Processo: 0000746-28.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000746-28.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000746-28.2021.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP), PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI
GRAVOSO. USO DE ARMA BRANCA. INTENSO ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL OU A ELE RECONDUZIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP, duas vezes), descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e perseguição majorada (art. 147-A, §1º, II, do CP), em concurso material. Os delitos foram praticados no contexto de violência doméstica, após o réu, inconformado com o término do casamento, ameaçar de morte a ex-esposa e a filha, utilizando-se de faca e facão para intimidá-las. O recurso tem como objetivo exclusivo a reforma da dosimetria, para afastar a valoração negativa das circunstâncias e consequências dos crimes e, assim, reduzir a pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a exasperação da pena-base para o crime de ameaça foi justificada por fundamentação concreta e idônea, com base no
modus operandi
e no abalo psicológico causado às vítimas; (II) verificar a existência de interesse recursal quanto aos crimes cuja pena-base foi fixada no mínimo legal ou a ele reconduzida na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
modus operandi
do crime de ameaça, caracterizado pelo porte ostensivo de faca e facão e pela perseguição a uma das vítimas, extrapola a normalidade do tipo penal e demonstra maior periculosidade do agente.

Elementos concretos dos autos, como o intenso sofrimento e o grave temor infligido às vítimas, justificam a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional e razoável.

Carece de interesse recursal o pleito de redução da pena-base do crime de descumprimento de medida protetiva quando esta já foi estabelecida no piso legal na sentença.

Inexiste prejuízo ao réu na exasperação da pena-base do crime de perseguição se, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda é reconduzida ao mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstância atenuante (confissão).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O emprego de arma branca (faca e facão) e a perseguição à vítima constituem fundamentação concreta e idônea para exasperar a pena-base do crime de ameaça, por desvalor acentuado das circunstâncias e consequências do delito.

Falece interesse recursal ao apelante no que tange à dosimetria da pena quando a pena-base é fixada no mínimo legal ou a ele reconduzida na segunda fase, por ausência de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 69, art. 71, art. 147,
caput
, e art. 147-A, §1º, II.

Lei nº 11.340/2006: art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; ACR 0708062-43.2024.8.07.0012; Ac. 2029007; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 06/08/2025; Publ. PJe 13/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000746-28.2021.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA
em face da r. sentença de fls. 173/177 (id 14025690), proferida pela 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147, "caput", (duas vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal, bem como do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e do art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a inicial acusatória que, em 13 de julho de 2021, no Distrito de Rive, município de Alegre/ES, o apelante, por não aceitar o fim de seu casamento, ameaçou de morte sua esposa, Nair Osto da Paschoa, e sua filha, Danieli Osto Gandini da Paschoa Senna.

Consta que o apelante se utilizou de uma faca para ameaçar a esposa e, posteriormente, perseguiu a filha com um facão por esta ter acolhido a mãe. Ademais, o réu teria realizado reiteradas ligações telefônicas para a vítima Nair, perturbando sua esfera de liberdade, e descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.

Em seu recurso (id 14025702), a defesa busca, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências dos crimes, com a consequente redução da pena-base.

Em contrarrazões (id 14025703), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a adequação da fundamentação utilizada na sentença para exasperar as penas-base, ressaltando o intenso sofrimento imposto às vítimas.

Em seu parecer (id 15478207), o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Emmanoel Arcanjo De Souza Gagno, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a dosimetria foi corretamente estabelecida, uma vez que a conduta do apelante extrapolou a normalidade dos tipos penais, notadamente pelo uso de arma branca, o que justifica a manutenção das penas-base acima do mínimo legal.

A defesa alega que a fundamentação do juízo
a quo
foi genérica e inidônea. Contudo, a análise dos autos revela o contrário.

No que tange ao crime de ameaça (art. 147 do CP), a pena-base foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, um pouco acima do mínimo legal de 01 (um) mês.

Em sua sentença, o magistrado fundamentou tal aumento no fato de o
"acusado ter causado intenso sofrimento à sua esposa e filha".

A referida fundamentação, embora concisa, encontra amparo em elementos concretos do processo. As provas demonstram que o apelante não se limitou a proferir ameaças verbais.

O
modus operandi
empregado, com o porte ostensivo de faca e facão, intensificou sobremaneira o temor das vítimas, extrapolando as circunstâncias comuns ao tipo penal. O ato de perseguir a própria filha com um facão é fato de extrema gravidade e evidencia a periculosidade do agente e o profundo abalo psicológico causado, justificando a valoração negativa tanto das circunstâncias (modo de execução) quanto das consequências (o trauma gerado) do delito.

Dessa forma, o aumento da pena-base mostra-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em fundamentação genérica ou desproporcionalidade.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), o magistrado, apesar de ter apontado como desfavoráveis as mesmas circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Assim, por ausência de prejuízo ao apelante, carece interesse recursal neste ponto específico.

Por fim, no que concerne ao crime de perseguição (art. 147-A do CP), a argumentação defensiva revela-se inócua. Embora a pena-base tenha sido fixada em 07 (sete) meses de reclusão, acima do mínimo, na segunda fase da dosimetria, o juiz sentenciante reconheceu a atenuante da confissão e reconduziu a pena ao patamar mínimo de 06 (seis) meses de reclusão.

Logo, o apelante não sofreu qualquer prejuízo com a exasperação inicial, pois a pena intermediária foi estabelecida no piso legal. O aumento final da reprimenda decorreu da aplicação da causa de aumento de pena prevista no §1º, inciso II, do art. 147-A, a qual não foi objeto de irresignação por parte da defesa.

Portanto, a sentença condenatória não merece reparos, estando a dosimetria da pena devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
(...) 4. Em que pese o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. (TJDF; ACR 0708062-43.2024.8.07.0012; Ac. 2029007; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 06/08/2025; Publ. PJe 13/08/2025)”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.